Tribunal: TJDFT
Processo: 0005175-65.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. ATENUANTE DO ART. 65, I, CP. PENA DE MULTA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AFASTADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pagamento integral do tributo extingue a punibilidade do crime contra a ordem tributária independentemente do momento em que realizado.

2. Inviável a pretensão absolutória, porque devidamente comprovado que os réus, na qualidade de administradores da sociedade empresária, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, mediante as condutas de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operações de venda de mercadorias no livro fiscal eletrônico; de deixar de fornecer as notas fiscais obrigatórias relativas às vendas de mercadorias efetivamente realizadas; e, de omitir informações às autoridades fazendárias relativas à circulação das mercadorias, ocasionando grave dano à coletividade.

3. Para a caracterização do delito contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, é suficiente a demonstração do dolo genérico.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor). No âmbito do Distrito Federal, observa-se que o art. 2o, caput, da Portaria 84, de 24/03/2021, promulgada pela Procuradoria-Geral (da Fazenda) do Distrito Federal, define como “grandes devedores” os sujeitos passivos cuja soma das dívidas seja de valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 5.1. No mesmo sentido, o STJ concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas. 5.2. Na hipótese, o valor de tributos suprimidos não justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n° 8.137/1990.

5. Nos crimes tributários é inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal.

6. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados mais de 41 crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 2/3 (dois terços).

7. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, sob pena de "bis in idem", uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva.

8. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, sendo correto o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no artigo 49 do Código Penal.

9. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não se aplicando a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime.

10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.